Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, diante da petição de Cumprimento de Sentença no proc. 0704392-46.2019.8.07.0020, formulado por ANGELA CRISTINA DE SOUSA COSTA e TAVARES &amp; GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do Banco Pan S/A, em cujo rosto dos autos foi constituída penhora em favor de GM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA – ME, diante do pedido de retenção de honorários sucumbenciais e contratuais, determinou o que segue: “[...] Neste sentido, deverá retirar a cobrança das verbas sucumbenciais EM NOVA PETIÇÃO INICIAL, manter no polo ativo da demanda apenas a requerente ANGELA CRISTINA DE SOUSA COSTA, juntar nova planilha de débitos e, caso queira o causídico, distribuir o seu Cumprimento de Sentença de honorários, FICANDO ADVERTIDO QUE A REQUERIDA NADA TEM A VER COM OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, VISTO QUE O TÍTULO JUDICIAL NÃO A COMPELIU EM QUITÁ-LOS, DE MODO QUE, NÃO HAVENDO COMO DESTACAR OS REFERIDOS, RESTARÁ A VIA DA COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS MESMOS.” O Exequente, TAVARES &amp; GUIMARAES ADVOGADOS ASSOCIADOS LTDA., agrava dizendo que os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. Em relação à verba honorária contratual, argumenta que juntado aos autos o contrato de honorários, a Lei no 8.906/94 garante o direito à reserva de quantia correspondente. Invoca os artigo 22, 23 e 24 da Lei no 8.906/94, cita precedentes que considera favoráveis à sua pretensão e salienta a natureza alimentar e impenhorável dos honorários advocatícios. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que estão presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, este consubstanciado no risco dos valores correspondentes aos honorários sucumbenciais e contratuais perecem em favor de terceiro interessado, credor disjuntivo da Sra. Angela Cristina Sousa Costa. No mérito, requer a reforma da Decisão agravada. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante prescreve o artigo 995, par único do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Transcrevo os fundamentos da r. Decisão agravada: “DA PETIÇÃO INICIAL, PLANILHA E DO PEDIDO DE RETENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E CONTRATUAIS Com o devido acatamento e respeito ao pedido do advogado da parte autora, a pretensão não merece provimento e deve excluir dos pedidos e dos cálculos os seus honorários sucumbenciais e a pretensão de destaque da verba devida contratualmente. Isto porque, conforme hodierno entendimento deste Tribunal, comungado por este Juízo, a verba, ainda que alimentar, dos causídicos não pode receber tratamento preferencial em relação ao do próprio cliente, favorecido no título judicial. Ademais, o pedido de destaque da verba contratual envolve relação que diz respeito à parte autora e ao causídico propriamente. Ou seja, não decorrendo de sucumbência firmada por este Juízo com anteparo no art. 85 em diante do CPC, a relação contratual deve ser dirimida entre os contratantes, ainda que o Estatuto da ordem, para facilitar o recebimento, preveja a possibilidade de retenção judicialmente dos direitos do representado. Ou seja, só poderá retirar se a parte autora tiver algo a receber. Nada tendo, não há que se impor as verbas contratuais em desfavor do favorecido com a ordem de penhora no rosto dos autos, que nada tem a ver com a relação personalíssima firmada pela parte autora com o seu representante. A corroborar: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. REQUERIMENTO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE A REFERIDA PENHORA NÃO INCIDA SOBRE A VERBA HONORÁRIA. INDEFERIMENTO. PRETENSÃO DE DESTAQUE/RESERVA DE HONORÁRIOS EM PREFERÊNCIA AO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como a execução se realiza no exclusivo interesse do credor, primeiramente deve ser quitado o principal, seguido por seus acessórios legais e, finalmente, os honorários advocatícios de sucumbência, retornando ao devedor eventual crédito remanescente, sob pena de indevida priorização dos honorários do advogado sobre o crédito do seu próprio cliente, em nítido prejuízo de quem representa, consoante inteligência do art. 907 do CPC e do art. 11 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. 2. Na forma do art. 22, caput e § 4o do Estatuto da OAB, também se admite a habilitação do crédito contratual inerente ao mesmo patrocínio. Todavia, deve ser observada a primazia de constrição anterior por penhora no rosto dos autos em razão de dívida da parte credora em face de terceiro. 3. Isso porque o crédito relativo a honorários advocatícios contratuais está diretamente ligado, por força da lei, ao valor a ser levantado pelo constituinte, de modo que o causídico somente receberá verba honorária contratual se houver quantia disponível ao seu constituinte. Caso nada caiba ao cliente levantar, em virtude das penhoras efetuadas, restará ao patrono a cobrança em ação autônoma. 4. Inadmissível a preferência da execução de honorários advocatícios, em razão de superveniência de penhora no rosto dos autos, mediante destaque ou reserva, em detrimento do crédito principal, sob pena de subverter a máxima romana accessio cedit principali (o acessório segue o principal), que norteia o Código Civil. Ainda, criar-se-ia uma preferência de crédito não prevista na legislação civil ou processual civil, prejudicando o recebimento do crédito que ensejou o próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381635, 07218151120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Neste sentido, deverá retirar a cobrança das verbas sucumbenciais EM NOVA PETIÇÃO INICIAL, manter no polo ativo da demanda apenas a requerente ANGELA CRISTINA DE SOUSA COSTA, juntar nova planilha de débitos e, caso queira o causídico, distribuir o seu Cumprimento de Sentença de honorários, FICANDO ADVERTIDO QUE A REQUERIDA NADA TEM A VER COM OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, VISTO QUE O TÍTULO JUDICIAL NÃO A COMPELIU EM QUITÁ-LOS, DE MODO QUE, NÃO HAVENDO COMO DESTACAR OS REFERIDOS, RESTARÁ A VIA DA COBRANÇA EM RELAÇÃO AOS MESMOS.” (id 110567055 - Decisão – proc. origem) Sob um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Primeiro, em relação aos honorários contratuais, não vejo a probabilidade do direito do advogado-Agravante de postulá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, sobretudo em face do embaraço que pode causar ao andamento do processo. Em relação aos honorários sucumbenciais, ainda que em principio ao advogado seja facultado executá-los em ação autônoma ou na própria ação em que atuou, necessário observar que há penhora no rosto dos autos e apesar de se tratar de valores que pertencem ao causídico, não pode ser priorizado em detrimento do crédito do seu próprio cliente. Segundo, não merecem guarida as alegações do Agravante de que há risco de perecer o direito de receber a verba honorária. Observa-se que a Decisão agravada determinou que seja juntada nova planilha de cálculos, o que significa que os valores referentes aos honorários não estarão incluídos, afastando o risco de que sejam depositados pela parte executada e venham a ser objeto da penhora que foi efetivada no rosto dos autos. Não se vislumbra, portanto, perigo da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação ao Agravante de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Venham as contrarrazões. I. Brasilia, 24 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator